Tribunal: TJDFT
Processo: 0701090-49.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pela FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE – FEPECS e pelo Distrito Federal, sob o argumento de omissão, e de necessidade de prequestionamento da matéria. Apontam que a supressão do benefício, previsto em Edital, ocorreu antes do início das inscrições dos candidatos. Aduzem que Acórdão não apreciou a alegada violação ao princípio da isonomia (art. 5o, caput da CRFB/88) advinda da suspensão da bonificação antes do processo de inscrição, o que pode ter alijado candidatos da competição. Requerem que se supra as omissões apontadas e se debruce fundamentadamente sobre as relevantes questões jurídicas trazidas nos Embargos ou, ao menos, tornando explícito o prequestionamento dos artigos 5o, caput, inciso LIV, 37, caput, e inciso XXI, todos da CRFB/88, viabilizando a abertura das instâncias superiores.
2. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3. Na hipótese, as partes embargantes não lograram apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abortados nos embargos.
4. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo erro, obscuridade, omissão ou contradição, conforme se depreende da Ementa do Acórdão, in verbis: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DE SAÚDE (ESCS) PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO, NO ANO LETIVO DE 2018, POR INTERMÉDIO DO SISTEMA DE SELEÇÃO UNIFICADA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (SISU/MEC). VESTIBULAR 2018. AÇÃO AFIRMATIVA PREVISTA EM EDITAL. BONIFICAÇÃO DE DEZ POR CENTO (10%) SOBRE A NOTA FINAL DO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM) PARA OS ALUNOS/CANDIDATOS QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO FUNDAMENTAL E O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS E/OU PRIVADAS DO DISTRITO FEDERAL. CANCELAMENTO DA BENESSE MEDIANTE RESOLUÇÃO DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (ESCS). OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO DO TJDFT NO IRDR N.o 2018.00.2.004334-9. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA, RAZOABILIDADE, TRANSPARÊNCIA DO PROCESSO SELETIVO E VINCULAÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL DE SELEÇÃO. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E IMPROVIDO.”.
5. Transcreve-se, ainda, o item 2 do Acórdão, o qual reforça a observância de tese firmada pelo TJDFT em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR.: “[...] 2. Não assiste razão aos recorrentes. Aplica-se à situação em tela a seguinte tese firmada pela Câmara de Uniformização do TJDFT, no julgamento do IRDR n.o 2018.00.2.004334-9: “Faz-se possível o cômputo da bonificação de 10% (dez por cento) sobre as notas finais obtidas pelos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEN-2017) que tenham cursado o ensino fundamental e médio em instituições públicas e/ou particulares do Distrito Federal nos termos do art. 6.o da Resolução n.o 15/2017, exarada pelo colegiado de ensino, pesquisa e extensão da Escola Superior da Ciência da Saúde (CEP/ESCS); que dispôs acerca dos parâmetros para a utilização do Sistema de Seleção Unificada (SISU) para o processo seletivo de acesso aos cursos de graduação da ESCS no ano de 2018”. Maioria. (TJDFT - Acórdão 1179133, 20180020043349IDR, Relator: CARMELITA BRASIL, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 29/4/2019, publicado no DJE: 17/6/2019. Pág.: 532) [...]”.
6. Com efeito, o Acórdão do julgamento do Recurso Inominado pronunciou-se no sentido de que deve prevalecer a vinculação das regras constantes no edital (ID 18042799 - Pág. 5) antes da informação da suspensão da Resolução do CEPE/ESCS n° 01/2018.
7. A aplicação de tese firmada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR acarreta a aplicação da mesma regra a todos os candidatos do certame.
8. Verifica-se que, no caso, o resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso.
9. Nesse contexto, se os embargantes entendem ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
10. Ademais, "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125, FONAJE).
11. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
12. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
13. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.